Tribunal: TJMT
Processo: 1004686-35.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004686-35.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), FAGNER RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 015.646.311-33 (REQUERENTE), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS) - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E CONDUTA – OBSERVÂNCIA – CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA.

A revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

É cediço que, para bem atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não se pode empregar o mesmo critério para hipóteses distintas. Quando, em razão da similitude fática às imputações, não é possível diferir a conduta entre os denunciados, não há óbice que a fixação das penas-bases sejam análogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000272-37.2009.8.11.0053, que condenou o requerente
Fagner Ricardo de Almeida
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

O requerente sustenta que a decisão impugnada reflete manifesta contrariedade às evidências dos fatos, tendo em vista que as provas ratificam o envolvimento do revisionando somente como usuário de drogas, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico.

Alega que merece ser agraciado com a diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Argumenta que deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e de igual modo, faz jus ao regime de pena diverso do fechado.

Por fim, defende a nulidade da sentença por ausência de individualização da pena e de sua conduta e que faz jus à indenização prevista no artigo 630 do CPP, ante o reconhecimento da condenação injusta.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 162652195, opinou pelo conhecimento em parte da presente revisional, com a consequente improcedência da ação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Tendo em vista que a causídica Eliane da Silva Santos renunciou ao mandato no Id. 163853693, retifique-se a autuação, para fazer constar o nome do advogado Rhazzes Morais Delgado, conforme substabelecimento (Id. 162866186).

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas à presente revisão criminal consiste no seguinte: a) manifesta contrariedade às evidências dos fatos; b) faz jus à diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços); c) deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; d) faz jus ao regime de pena diverso do fechado; e) nulidade da sentença por ausência de individualização da pena e de sua conduta; f) necessidade de receber indenização prevista no artigo 630 do CPP, ante o reconhecimento da condenação injusta.

Infere-se dos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2009, por volta das 07h58, policiais militares, após denúncia anônima da ocorrência de tráfico ilícito de drogas na residência situada na Rua Expedicionário Amarildo Gonçalves, nº 238, centro, Santo Antônio de Leverger/MT, deslocaram-se ao citado local e encontraram duas porções de pasta base de cocaína com Alexandre José Santana, e no interior da residência foi localizada outras 110 (cento e dez) “cabecinhas” de pasta base de cocaína (aproximadamente 40g – quarenta gramas).

Segundo, ainda, a prova dos autos, antes de ser realizada a primeira abordagem, os denunciados André Luiz Ferreira da Silva e Fagner Ricardo de Almeida conseguiram se evadir do local. Porém, foram encontrados posteriormente, e, com cada um deles, foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína.

Por tal razão, o requerente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. A
ação revisional deve ser conhecida em parte e, na parte que se conhece, julgada improcedente.

Isso porque, no tocante ao pleito de absolvição por ausência de provas, bem como de aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da aplicação de regime de pena diverso do fechado, verifica-se que tais questões foram exaustivamente enfrentadas no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, com interpretação da legislação aplicável à espécie. Vejamos:

“
Verifica-se da leitura dos depoimentos acima reproduzidos que todos os policiais responsáveis pelo flagrante dos acusados asseguraram que
não só o corréu Alexandre José Santana, como também os apelantes
Fagner Ricardo de Almeida
e André Luiz Ferreira da Silva
estavam envolvidos no tráfico de substâncias ilícitas no município de Santo Antônio de Leverger durante a época do carnaval.

Merece destacar, ainda, que, segundo relato dos agentes públicos, foi encontrada com cada indivíduo uma, duas ou até três porções da mesma substância estupefaciente que estava armazenada, em maior quantidade, na residência em que estavam durante aquele período festivo.

Por fim, realço que o apelante André Luiz Ferreira da Silva já era conhecido no meio policial como traficante e costumava trazer consigo pouca quantidade de droga, justamente para dificultar a configuração do ilícito penal em apuração.

A estratégia utilizada por este apelante quase foi bem sucedida, pois, com ele foi encontrada somente uma porção “média” de cocaína. Porém, graças à investigação realizada pela polícia, foram localizadas na residência que havia alugado junto com o outro apelante, mais de cem porções da mesma substância alucinógena, todas elas prontas para serem comercializadas.

Oportuno salientar que as declarações de agente estatal constituem, quando respaldadas pelo restante do acervo, elemento probatório válido para fundamentar uma condenação, notadamente, quando, como no caso em exame, são firmes e uniformes. E, por se tratar de funcionário público, suas palavras gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), não podendo ser desprestigiadas apenas com base na palavra isolada dos acusados.

Quanto à valoração das declarações prestadas por policiais, tem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, ressalta-se que os depoimentos dos policiais procedem e possuem credibilidade, já que não incluídos na ilicitude constitucional (artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal/1988).

Além disso,
deve se considerar que a adolescente Andressa de Paula dos Santos, quando inquirida perante a autoridade policial na presença de Conselheira Tutelar, disse que estava com os apelantes e “tinha conhecimento que o FAGNER, ALEXANDRE e o ANDRÉ tinham envolvimento com droga” (sic fls. 22).

Embora a depoente tenha se retratado posteriormente, infere-se dos autos que a sua narrativa foi confirmada em juízo pelo agente policial Fabiano Lopes Pena da Silva que, ao assegurar que durante o flagrante uma das garotas que estavam no local confirmou que na residência havia grande movimentação de pessoas, mas, como estava junto com os envolvidos no ilícito, demonstrou receio em detalhar o iter criminis percorrido pelos acusados.

Por fim, entendo que as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Andressa, Wanessa e Aline não são hábeis o suficiente para afastar os apelantes do cenário da culpa, visto que, por serem amigas íntimas dos mesmos, é natural que não queiram incriminá-los.

Nesse mesmo sentido, não vislumbro que a alegação da testemunha Leozenir, no sentido de que os apelantes eram pessoas tranquilas e não fizeram bagunça na residência, seja suficiente para desconstituir as provas produzidas pela acusação.

Dessa forma, o comportamento dos apelantes ao avistarem a guarnição policial, bem como a declaração dos policiais, a quantidade de droga apreendida (45,07 gramas) e a forma que estava acondicionada (115 porções em formas de “trouxas”, prontas para a comercialização), leva-me a convicção de que os réus praticavam o tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Como se sabe, o crime de tráfico de substância entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentaram a distribuição comercial do entorpecente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de ter em depósito, trazer consigo e/ou guardar substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Portanto,
sendo verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Conclusivamente, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação dos apelantes no tráfico de entorpecentes, razão pela qual não se mostra possível acolher o pleito absolutório.

[...]

Por fim,
no que tange à causa especial de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, merece destaque os requisitos para aplicação da redução de pena: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de sabença comum, que a lei não determina o quantum a ser diminuído, apenas delimita o mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3, ou seja, a análise do quantum é feita de maneira discricionária pelo magistrado sentenciante.

Sobre a discricionariedade na aplicação da causa de diminuição expõe Luiz Flávio Gomes:

“A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na orbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando a sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie da droga apreendida).” (“Lei de Drogas Comentada”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2008 p. 199). (g. n.)

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, ou seja, dos que cometeram o delito pela primeira vez, ou seja, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006, veja-se o seguinte:

[...]

Quanto ao apelante Fagner Ricardo de Almeida, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou que o delito vinha ocorrendo durante a época de carnaval e que, apesar de se tratar de uma cidade pequena, a disseminação de todo o entorpecente apreendido ocorreria de modo mais rápido e fácil em virtude daquele período festivo.

Assim, considerando as circunstâncias do caso e a lesividade do ato praticado, correta a fixação do patamar de redução da pena em 1/6 (um sexto) por conta do reconhecimento da incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em favor deste apelante o que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, é necessário aduzir que o regime inicial para cumprimento da pena deve ser mantido no fechado, pois, embora a pena de cada réu seja inferior a 08 (oito) anos, foi acertadamente reconhecida na sentença condenatória que ambos apelantes possuem circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga) revelando, desse modo, a imprescindibilidade do estabelecimento de regime prisional mais gravoso
.”
(Id. 66144242 – Pág. 18/28). (destaquei)

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; REFORMATIO IN PEJUS; PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA - DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –NOME FALSO – MANDADO DE PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT - REJEITADA - PENA BASILAR – CIRCUNSTANCIA PREPONDERANTE – QUANTIDADE DE MACONHA [1.799,51kg] – FIXAÇÃO DOIS ANOS ACIMA DO MÍNIMO – DESPROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE READEQUADA – REFORMATIO IN PEJUS – FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO REDUZIDA, DE OFÍCIO, DE UM QUARTO [1/4] PARA UM SEXTO [1/6] – ALTERAÇÃO BENÉFICA – PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO – JULGADOS DO STJ - – parcial procEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

A revisão criminal não pode ser “utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR). No mesmo sentido: TJMT, RvC1016602-71.2020.8.11.0000
.
O aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo afigura-se desproporcional, porque a quantidade de maconha apreendida [1.799,51kg], apesar de considerável, não revela traficância em larga escala (STJ, AgRg no REsp 1669363/PR; AgRg no HC 711483/SP).

O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha de jurisprudência desta Corte [...] por ocasião do recurso exclusivo da defesa, verifica-se que a pena foi reduzida [...] não caracterizando ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus (STJ, AgRg no REsp 1.587.205/SC).”
(N.U 1008689-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (destaquei)

Dessa forma, é cristalino que não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, condições
sine qua non
para o cabimento da presente ação originária, consoante preceitua o art. 621, I, do CPP. Ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar tema exaustivamente enfrentando, cobrindo-a com o manto de novel apelação, o que, por óbvio, desconfigura sua natureza e obsta a sua admissibilidade.

Remanesce, no entanto, para apreciação, a alegada desclassificação do delito de tráfico de drogas para usuário, bem como a arguição de nulidade da sentença por ausência de individualização da pena e de sua conduta, o que, acaso acolhida, implicaria na necessidade de receber a indenização prevista no artigo 630 do CPP, ante o reconhecimento da condenação injusta.

Inicialmente, impõe salientar que a conclusão a que chegou o magistrado de piso acerca traficância exercida pelo revisionando no dia e hora do flagrante, pelo fato de ter sido rechaçada fundamentadamente pelos membros julgadores da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, impede que seja adotado entendimento diverso sobre a questão, não cabendo, portanto, reexame dos fatos e provas que circundam o feito.

No mais, quanto à individualização da pena e da conduta, observa-se da sentença que o magistrado de piso agravou a pena-base em razão da elevada quantidade e a nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, qual seja, mais de 110 (cento e dez) “cabecinhas” de cocaína.

Já na terceira fase, manteve-se a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena do requerente por conta do reconhecimento da incidência do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante as circunstâncias do caso e a lesividade do ato praticado, já que as drogas eram destinadas ao período de festas de carnaval.

De igual modo, a conduta delitiva do requerente foi devidamente especificada e individualizada no caso em comento, conforme, inclusive, reportado alhures. Ocorre que, conforme explanado na sentença, o revisionando, juntamente com outros dois indivíduos, vinham sendo observados pelos policiais, contudo, no momento da abordagem de Alexandre, vulgo “Xandão”, conseguiram evadir-se do local, sendo encontrado logo após em um bar.

In casu
, em que pese o requerente, juntamente com os demais denunciados, terem sido absolvidos do delito de associação ao tráfico, as condutas dos três flagrados em nada se diferem, o que implicou na fixação de pena-base uníssona entre ambos, diferindo apenas no tocante à segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência de um deles.

É cediço que, para bem atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não se pode empregar o mesmo critério. Ocorre que, no presente caso, não há como diferir a conduta do revisionando com a dos demais denunciados, porquanto há similitude fática nas imputações.

Logo, em razão da manutenção da condenação do requerente, fica prejudicada a análise do pleito indenizatório.

Com esses fundamentos,
conheço em parte da petição inicial
e, na parte conhecida, voto no sentido de
julgar improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023